Tribunal: TJBA
Processo: 0534583-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0534583-72.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FLAVIO AUGUSTO SOTERO OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de FLÁVIO AUGUSTO SOTERO OLIVEIRA, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 200 (duzentos) dias-multa.

2. Em 24 de setembro de 2016, policiais militares realizavam incursão na localidade da Baixa do Tubo, bairro de Itapuã, quando avistaram três indivíduos que tentaram fugir ao perceberem a chegada da guarnição.

3. Após abordagem, foram encontrados com o apelante, em sacola de lona que trazia consigo: 13 (treze) porções de maconha, totalizando 43,68g; 05 (cinco) pedras de crack, totalizando 217,62g; quantia de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais); e caderno de anotações.

4. A materialidade delitiva foi confirmada por Laudo de Constatação e Laudo Pericial.

5. A defesa postula, primariamente, absolvição por insuficiência probatória, alegando contradições nos depoimentos policiais; subsidiariamente, requer fixação da pena-base no mínimo legal ou, alternativamente, redimensionamento do aumento para o patamar de 1/8.

II. Questões em discussão

6. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (ii) analisar a adequação da dosimetria aplicada, especialmente quanto ao percentual de aumento da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga.

III. Razões de decidir

7. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por meio de Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo Pericial.

8. Os depoimentos dos policiais militares Alex Sandro dos Santos Almeida, Danilo Ramos Oliveira e Cleber Brito Santos mostraram-se coesos, detalhados e convergentes quanto às circunstâncias do flagrante, confirmando que o apelante portava a mochila contendo as drogas e o dinheiro.

9. O testemunho de agentes policiais possui valor probante equivalente aos demais depoimentos, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não padecendo de presunção de parcialidade quando corroborados por elementos objetivos.

10. Os depoimentos encontram respaldo em elementos documentais e periciais que atestam a apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade expressiva, acondicionadas em múltiplas porções prontas para comercialização.

11. A finalidade mercantil da conduta restou evidenciada pela quantidade de drogas (43,68g de maconha e 217,62g de crack), forma de acondicionamento em porções, apreensão de quantia considerável em dinheiro fracionado (R$ 1.450,00) e presença de caderno de anotações.

12. O local da prisão é reconhecidamente área de intenso tráfico de drogas, conforme relatado pelos agentes policiais.

13. A defesa não apresentou elementos que infirmassem a versão policial ou indicassem má-fé, abuso de autoridade ou perseguição infundada.

14. As divergências pontuais entre os relatos referem-se a aspectos periféricos, mantendo-se íntegra a essência dos fatos.

15. Quanto à dosimetria, a sentença exasperou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

16. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, quando avaliada negativamente apenas a circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base deve ser exasperada no percentual de 1/6 (um sexto).

17. A fração de 1/6 revela-se proporcional e adequada à gravidade concreta do injusto praticado, evitando desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

18. Aplicando o percentual de 1/6 sobre as penas mínimas, as penas-base são reduzidas para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

19. Na terceira fase, incidiu a causa de diminuição do § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3 (dois terços), resultando em penas definitivas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

20. O regime inicial aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos permanecem adequados ao caso concreto.

21. O argumento defensivo de divisão da quantidade de drogas entre os três indivíduos abordados não prospera, pois apenas o apelante foi encontrado portando os entorpecentes.

IV. Dispositivo e tese

22. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. O testemunho de agentes policiais possui valor probante equivalente aos demais depoimentos quando coesos, detalhados e corroborados por elementos objetivos, afastando-se a presunção de parcialidade. 2. Na dosimetria do crime de tráfico ilícito de drogas, quando avaliada negativamente apenas a circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), a pena-base deve ser exasperada no percentual de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal. 3. A apreensão de drogas exclusivamente na posse de um dos indivíduos abordados impede a divisão da quantidade entre os demais presentes no local, para fins de dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea "c", § 3º, 44, § 2º, 59 e 61, II, "j"; Código de Processo Penal, arts. 155 e 367.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe 27/11/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.177.348/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJe 26/6/2025; STJ, HC n. 863.350/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/5/2025, DJe 2/6/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0534583-72.2019
.8.05.0001
, oriundos da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, onde figura como Apelante o Acusado
FLÁVIO AUGUSTO SOTERO OLIVEIRA
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo para
DAR-LHE
parcial provimento, reduzindo-se as penas aplicadas ao patamar 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a substituição por duas penas restritivas de direitos, e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora